Tribunal: TJMT
Processo: 0013663-39.2014.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013663-39.2014.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA SANTA FE LIMITADA - CNPJ: 03.897.626/0001-30 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO AUTOMÁTICO DA SUSPENSÃO DO ART. 40 DA LEF. AUSÊNCIA DE ATOS ÚTEIS. NÃO OCORRÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal de IPTU. O Município sustenta ter atuado de forma diligente e afirma que o pedido de reavaliação do imóvel e o protesto das CDA’s teriam interrompido o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei no 6.830/80 e dos Temas 566, 567 e 571 do STJ, bem como do Tema 390 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de suspensão do art. 40 da LEF inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), independentemente de despacho judicial ou requerimento específico.

4. O pedido formulado pelo próprio Município, em 05/11/2018, para suspender a execução com fundamento no art. 40 da LEF evidencia ciência inequívoca da frustração das diligências, deflagrando o início automático do prazo de um ano de suspensão.

5. Apenas a efetiva citação ou efetiva constrição patrimonial interrompem o prazo prescricional intercorrente, nos termos do Tema 566/STJ. Pedidos de diligência, reavaliação de imóvel ou protesto de CDA não têm efeito interruptivo nesse regime jurídico específico.

6. A natureza
propter rem
do IPTU não afasta a aplicação do regime de prescrição intercorrente, que decorre da ausência de atos eficazes após a suspensão do art. 40 da LEF.

7. A Súmula 106/STJ é inaplicável, pois não houve paralisação decorrente de mecanismo da Justiça, mas ausência de atos efetivos do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo de suspensão do art. 40 da LEF inicia-se automaticamente com a ciência da frustração das diligências, sendo desnecessário despacho judicial expresso. 2. Apenas a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente, não produzindo tal efeito requerimentos de diligências, reavaliação de imóvel ou protesto de CDA.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 34, 130; CC, art. 202, III; Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 12.09.2018; STJ, REsp 1.361.244/SP (Tema 571), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22.05.2013; STF, RE 636.562 (Tema 390), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 05.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

O Município afirma que atuou com diligência ao longo de todo o processo.

Sustenta que o pedido de reavaliação do imóvel, formulado em 29/2/2024, interrompeu o prazo prescricional.

Alega, ainda, que o protesto das CDA’s, realizado em 28/5/2025, também produziu efeito interruptivo.

Assevera que a natureza
propter rem
do IPTU afasta a caracterização de inércia.

Aduz ser aplicável a Súmula 106 do STJ e que não houve despacho formal de suspensão nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição intercorrente e determinado o regular prosseguimento da execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O recurso não merece provimento.

A controvérsia central deste recurso reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente na execução fiscal em análise.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que
o prazo de um ano de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual começa a fluir o prazo prescricional de cinco anos, independentemente de despacho judicial ou de requerimento do exequente
.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no RE 636.562 (Tema 390 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, assentou que é constitucional o art. 40 da LEF e que o prazo de um ano de suspensão possui natureza processual, iniciando-se automaticamente com a ciência da frustração da diligência.

No caso dos autos, em 05/11/2018, o próprio Município exequente requereu a suspensão do processo com fundamento no art. 40 da LEF, pedido que foi deferido.

Esse requerimento revela de forma inequívoca a ciência da Fazenda acerca da dificuldade de prosseguimento da execução, marco suficiente — segundo os Temas 566 e 567/STJ — para o início automático da suspensão de um ano.

Ademais, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 571, o pronunciamento judicial expressamente declaratório da suspensão não é requisito para a deflagração da contagem dos prazos do art. 40 da LEF, que se inicia automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da frustração das diligências.

Portanto, seguindo a sistemática legal e jurisprudencial, o prazo de suspensão encerrou-se em 05/11/2019, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, que se completaria em 05/11/2024.

A sentença que reconheceu a prescrição intercorrente foi proferida em 21/08/2025, ou seja, após o término do prazo legal.

No que tange a afirmação de que o pedido de reavaliação e o protesto do título interromperiam o curso da prescrição, não prospera.

O Tema 566/STJ é categórico ao afirmar que somente a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação — ainda que por edital — interrompem o prazo prescricional intercorrente. Peticionamentos, requerimentos de diligência ou desdobramentos de atos anteriores não têm esse efeito.

Esclareça-se que o protesto, embora apto a interromper a prescrição originária nos termos do art. 202, III, do CC, não produz efeitos interruptivos sobre a prescrição intercorrente, que possui regime jurídico próprio e específico delineado no art. 40 da LEF e nos Temas 566 e 567/STJ.

Outrossim, cumpre destacar que a penhora realizada em 24/05/2018
constitui marco interruptivo
da prescrição originária, mas não interfere no regime subsequente do art. 40/LEF, nem reinicia ciclos interruptivos posteriores.

O regime da prescrição intercorrente é autônomo e inicia-se após o período de suspensão, conforme Temas 566 e 567.

Quanto à alegação de
“diligência contínua”
, é imprescindível destacar que, para fins de interrupção da prescrição intercorrente, não basta demonstrar movimentação processual, sendo exigido pelo STJ um ato realmente útil e efetivo apto à satisfação do crédito — o que não ocorreu.

Quanto à natureza
propter rem
do IPTU, o argumento não procede. Tal característica limita-se à responsabilidade tributária vinculada ao imóvel (arts. 34 e 130 do CTN) e não afasta a aplicação da prescrição intercorrente, que decorre da ausência de atos úteis ao andamento da execução. A penhora existente não impede o reconhecimento da prescrição se não houver, após a suspensão do art. 40 da LEF, medidas efetivas para a satisfação do crédito.

Por fim, é inaplicável ao caso dos autos a Súmula 106/STJ, visto que não houve demonstração de que a paralisação do processo decorreu de causas inerentes ao mecanismo da Justiça, mas sim da ausência de atos efetivos da exequente dentro do prazo quinquenal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80 e em consonância com os Temas 566 e 567 do STJ e 390 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025